Tribunal: TJPA
Processo: 0801181-52.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801181-52.2020.8.14.0061

APELANTE: EVLEN KETLEN ALVES SILVA LIMA

APELADO: LOJAS AVENIDA S.A, MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801181-52.2020.8.14.0061.

COMARCA: MARABÁ/PA.

APELANTE:
EVLEN KETLEN ALVES SILVA LIMA.

ADVOGADO:
MIKAIL MATOS FERREIRA – OAB/PA 27.794.

APELADO:
LOJAS AVENIDA LTDA e MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA.

ADVOGADA:
VALÉRIA BAGGIO RICHTER – OAB/MT 4.676.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não se manifestaram sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais em caso de sucumbência recíproca das partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em sanar omissão quanto à fixação de honorários advocatícios e distribuição das custas processuais em caso de sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão no acórdão embargado quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

4.
Em caso de sucumbência recíproca, conforme art. 86 do CPC e do STJ, as custas processuais e honorários advocatícios deverão ser proporcionalmente distribuídas entre as partes.

5.
No caso concreto, tendo sido o recurso de apelação provido parcialmente, configura-se a sucumbência recíproca, impondo-se a distribuição equânime dos ônus.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: "1. Em caso de sucumbência recíproca, os custos processuais e honorários advocatícios deverão ser distribuídos proporcionalmente entre as partes." "2. Cada parte arcará com 50% dos custos e despesas processuais, fixando-se honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado dos relatórios para os advogados de ambas as partes."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no REsp 1718122/RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, e
ACOLHER
, para
condenar as partes a suportarem igualmente as custas e despesas processuais (50% para cada), fixando-se os honorários advocatícios em favor dos advogados do autor e do réu, em 10% sobre o valor atualizado da condenação, resguardando-se a suspensão de tal cobrança no caso de beneficiário de assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3°, do CPC
,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801181-52.2020.8.14.0061.

COMARCA: MARABÁ/PA.

APELANTE:
EVLEN KETLEN ALVES SILVA LIMA.

ADVOGADO:
MIKAIL MATOS FERREIRA – OAB/PA 27.794.

APELADO:
LOJAS AVENIDA LTDA e MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA.

ADVOGADA:
VALÉRIA BAGGIO RICHTER – OAB/MT 4.676.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
EVLEN KETLEN ALVES SILVA LIMA
em face do acórdão de
Id. 19684572 pag. 1/5
, que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação,

reformando em parte a sentença recorrida, para reconhecer indevida a cobrança discutida nos autos.

Nas
razões
o embargante aduz que o referido acórdão possui omissão, pois não se manifestou sobre a fixação de honorários ante a sucumbência recíproca das partes, questão que deveria se pronunciar de ofício.

Nas contrarrazões
a parte embargada sustenta que os Embargos de Declaração não merecem ser acolhidos, posto que o acórdão atacado não contém qualquer vício, devendo, pois, serem rejeitados

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 22 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não se manifestaram sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais em caso de sucumbência recíproca das partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em sanar omissão quanto à fixação de honorários advocatícios e distribuição das custas processuais em caso de sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão no acórdão embargado quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

4.

Em caso de sucumbência recíproca, conforme art. 86 do CPC e do STJ, as custas processuais e honorários advocatícios deverão ser proporcionalmente distribuídas entre as partes.

5.

No caso concreto, tendo sido o recurso de apelação provido parcialmente, configura-se a sucumbência recíproca, impondo-se a distribuição equânime dos ônus.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: "1. Em caso de sucumbência recíproca, os custos processuais e honorários advocatícios deverão ser distribuídos proporcionalmente entre as partes." "2. Cada parte arcará com 50% dos custos e despesas processuais, fixando-se honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado dos relatórios para os advogados de ambas as partes."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no REsp 1718122/RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25/05/2020.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

No caso dos autos, o embargante alega que o acórdão possui omissão, pois não se manifestou sobre a fixação de honorários ante a sucumbência recíproca das partes.

O acórdão que proferi anteriormente não abordou este ponto. Constatada, portanto, a omissão, passo a saná-la

Neste contexto, é sabido que o art. 86 do CPC, determina que se cada ligante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos
.

2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal na hipótese de provimento do recurso.

3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1718122 RO 2018/0004816-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)

Dito isto, provido em parte o recurso de apelação cível, apenas para
reconhecer indevida a cobrança discutida nos autos
, ficou configurada a sucumbência recíproca, devendo os ônus sucumbenciais serem distribuídos de forma equânime, para condenar as partes a suportarem igualmente as custas e despesas processuais (50% para cada), fixando-se os honorários advocatícios em favor dos advogados do autor e do réu, em 10% sobre o valor atualizado da condenação,

resguardando-se a suspensão de tal cobrança no caso de beneficiário de assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3°, do CPC.

ASSIM, CONHEÇO e ACOLHO os embargos sanando a omissão evidenciada, para condenar as partes a suportarem igualmente as custas e despesas processuais (50% para cada), fixando-se os honorários advocatícios em favor dos advogados do autor e do réu, em 10% sobre o valor atualizado da condenação, resguardando-se a suspensão de tal cobrança no caso de beneficiário de assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3°, do CPC
.

É como voto.

Belém/PA, 19 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/11/2024